Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746640-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: HELIO ISMAR JUSTINO ZICA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em agravo de instrumento (ID 57301151). INTIME-SE o Agravado para contrarrazões. Brasília, 25 de abril de 2024 14:20:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador